Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REVELIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INUTILIDADE DA PROVA INDICADA. ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. DESNECESSIDADE. PARTILHA. ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONAL APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. Conquanto o reconhecimento de união estável encerre matéria de direito indisponível, dado que dispõe sobre o estado das partes, a impactar em possíveis interesses de terceiros, inclusive do Poder Público, não é obrigatória a abertura da fase instrutória quando, mesmo diante das possíveis implicâncias jurídicas, não houver discordância dos litigantes quanto aos requisitos e aos marcos temporais do relacionamento conjugal, salvo a existência de elementos capazes de infirmar a alegação comum ou prudentemente verificado pelo juiz a necessidade de uma melhor elucidação dessas questões por meio de outras provas, o que não se divisa.
2. No caso, não há que se falar em nulidade da sentença decorrente de julgamento antecipado da lide tampouco em cerceamento de defesa porquanto, em que pese a revelia, o reconhecimento da união estável foi resolvido com base em suficientes elementos de provas, notadamente, porque o réu confirmou, em sua extemporânea manifestação, a existência do relacionamento, quanto aos seus requisitos e aos pertinentes marcos temporais, e a partilha de bens, embora arbitrada considerando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, restou fundada na verossimilhança extraída das provas anexadas ao feito segundo livre convencimento motivado do julgador, não sendo infirmada pela documentação supervenientemente apresentada pelo requerido.
3. Restando suficientemente demonstrada por documentação idônea a sobrevinda onerosa dos direitos aquisitivos sobre o imóvel arrolado para partilha bem como a constituição de empresa individual em nome do réu no curso da união estável mantida pelas partes, e considerando que o interessado não especificou adequadamente a hipotética cadeia de substituição de bens e a prova apresentada não revela a aduzida sub-rogação, sem olvidar de sua revelia, impõe-se a partilha igualitária dos correspondentes aquestos.
4. A ação de divórcio ou de reconhecimento de união estável não têm conteúdo econômico e a partilha de bens delas decorrentes não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão dos bens que amealharam no curso do relacionamento conjugal, com lastro nas regras do regime de bens adotado dispostas na legislação de regência, consoante orientação jurisprudencial que vem prevalecendo no âmbito desta Corte de Justiça.
5. Em hipóteses tais, considera-se a inexistência de condenação e que não há como mensurar o valor exato da causa, que é atribuído de maneira meramente estimativa, nem o proveito econômico obtido, de sorte que não servem como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios pela regra do § 2o do art. 85 do CPC, razão pela qual deve incidir o disposto no § 8o desse mesmo dispositivo, que autoriza o arbitramento por apreciação equitativa do magistrado em caráter excepcional.
6. Recurso principal conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, negado provimento. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.